Tribunal: TJBA
Processo: 8078933-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078933-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida apenas para determinar a exclusão do registro impugnado nos autos, fixados os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de contradição no acórdão embargado; (ii) determinar procedência de sucumbência recíproca. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Analisando os autos, verifica-se que a embargante interpõe aclaratórios para rediscussão de mérito. 4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e as hipóteses de erro material), o que não se verifica in casu. 5. O acórdão embargado analisou as questões trazidas à baila pelas partes que poderiam influenciar no resultado da decisão, inclusive, no que concerne à fixação da verba honorária. 6. Em sede de apelação não foi alegada hipótese de sucumbência recíproca, apenas pleiteando pagamento de percentual de 20% (vinte por cento) sobre condenação imposta. 7. Assim, não se acolhem os embargos de declaração, pois não se prestam os aclaratórios para a rediscussão da matéria posta em Juízo. 8. O embargante tenta rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido por meio de embargos de declaração, mostrando-se o recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.° do CPC. DISPOSITIVO E TESE: Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8078933-27.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante, MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA, e embargado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E